Tribunal: TJBA
Processo: 0501502-85.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501502-85.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GERALDO PINTO DANTAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA MESMA LEI. REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença penal condenatória, proferida oralmente em audiência, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. Quanto à pretensão absolutória, não prospera. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do laudo de exame pericial definitivo, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória, os quais confirmam a apreensão de 15 (quinze) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso bruto aproximado de 5,7g (cinco gramas e sete centigramas). 3. A autoria também se encontra demonstrada, tendo em vista a coerência e firmeza dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais são considerados meio de prova válido e suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova constantes dos autos, não havendo violação ao princípio do in dubio pro reo. 4. No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo próprio), também não merece acolhimento. As circunstâncias que envolveram a apreensão, associadas à forma de acondicionamento da droga e à atuação dos agentes públicos, afastam a versão defensiva de que o réu seria mero usuário. 5. Conforme relatado, os policiais, que realizavam diligências de vigilância, surpreenderam o acusado no exato momento em que este recebia quantia em dinheiro proveniente da comercialização da substância entorpecente a um terceiro. Ademais, com o réu não foram localizados objetos comumente utilizados por usuários, tais como instrumentos para inalação da droga, reforçando a tese da traficância. 6. Analisando-se a sentença impugnada, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não houve reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo aplicada a fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. 7. Todavia, a decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido o tráfico privilegiado, não apresentou fundamentação acerca da escolha da fração de 1/2 para a redução da pena, deixando de observar o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que constitui vício de motivação e impõe a revisão da dosimetria. 8. Considerando a quantidade reduzida de droga apreendida, a ausência de diversidade de substâncias entorpecentes e o fato de as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis ao réu, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços). Redimensiona-se, assim, a pena privativa de liberdade para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. 9. No que se refere à pena pecuniária, observa-se que, apesar de fixada oralmente em audiência no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa, ocorreu erro material no termo de audiência (ID 62006910), constando erroneamente apenas 15 (quinze) dias-multa. Corrige-se tal equívoco, aplicando-se a fração de redução de 2/3 também sobre a pena de multa, que passa a ser fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 10. Com o redimensionamento da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, incide, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Considerando-se que entre o recebimento da denúncia (03/04/2018) e a data da publicação da sentença (24/08/2023) decorreu período superior a 4 anos, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. 11. Diante do exposto, vota-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, para o fim de redimensionar a pena imposta ao apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0501502-85.2017.8.05.0201, da comarca de Porto Seguro, em que figura como apelante GERALDO PINTO DANTAS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. 5